Tribunal: TJBA
Processo: 8025832-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025832-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA VIRGINIA BATISTA DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, DO CPC). ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM A MISERABILIDADE JURÍDICA. DESPESAS FAMILIARES E ENDIVIDAMENTO QUE NÃO DEMONSTRAM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. FLEXIBILIZAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM (DESCONTO DE 60% E PARCELAMENTO EM 3 VEZES). RAZOABILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado. 2 – Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDRA VIRGÍNIA BATISTA DA SILVA DOS SANTOS contra a decisão monocrática constante no ID 82083393 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida no processo de origem que indeferiu a gratuidade da justiça, mas concedeu desconto de 60% das custas e permitiu parcelamento em três vezes. 3 – Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora, auferindo renda mensal líquida no valor de R$ 4.376,83 (quatro mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) no mês de novembro de 2024, estando desatualizado, ao tempo em que as despesas listadas pela própria agravante são atuais, detalhadas e recentes (ID’s 81910913, 81910907 e 81910908). Tal circunstância evidencia postura contraditória, pois a renda é apresentada com base em documento antigo, enquanto os gastos são utilizados com base em dados atualizados, não havendo simetria na exposição do quadro financeiro capaz de conferir credibilidade plena às alegações. 4 – A referida quantia, por si só, não configura situação de vulnerabilidade econômica. Ainda que haja despesas ordinárias, tais encargos são inerentes ao orçamento familiar e não se confundem com estado de miserabilidade jurídica apto a justificar o custeio integral do processo pelo erário. 5 – Importa destacar que o Magistrado de origem, sensível à situação financeira da parte, flexibilizou significativamente a cobrança das custas judiciais, autorizando desconto de 60% e parcelamento em três vezes, providências que atendem ao princípio da razoabilidade e minimizam o impacto financeiro do pagamento. 6 – Este conjunto de fatores demonstra que não há obstáculo desproporcional ao acesso à Justiça, uma vez que o ônus foi diluído de modo suficiente e adequado. A concessão indiscriminada da gratuidade judiciária, quando não efetivamente necessária, afrontaria o próprio regime jurídico previsto no artigo 98 do CPC e desvirtuaria a finalidade do benefício. 7 – Os argumentos trazidos no Agravo Interno não infirmam as conclusões consignadas na decisão agravada. A alegação de despesas familiares e dívidas pessoais, ainda que compreensível no plano humano, não se equipara à impossibilidade jurídica de arcar com custas processuais, sobretudo quando já concedidas medidas de abrandamento pelo juízo de origem. 8 – Também não socorre a agravante o precedente mencionado, pois a presunção do art. 99, § 3º, do CPC não é absoluta e pode ser afastada quando houver dados objetivos demonstrando capacidade financeira — exatamente a hipótese dos autos. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8025832-10.2025.8.05.0000, agravante SANDRA VIRGÍNIA BATISTA DA SILVA DOS SANTOS e agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III